Tribunal: TJBA
Processo: 8018651-55.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8018651-55.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
MARIA SAMPAIO DAS MERCES BARROSO

AGRAVADO: ALFREDO FREIRE DE CARVALHO e outros (2)

Advogado(s)
:
AMANDA SANTOS DE CERQUEIRA GOMES, TATIANE MARIA PEREIRA MIRANDA

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu parcial provimento ao recurso, com a finalidade de obter integração do julgado quanto a suposta omissão relacionada à proteção de dados e à fundamentação sobre a utilização de sistemas de informação patrimonial.

II. Questão em discussão
A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado é omisso, contraditório ou obscuro, especialmente quanto:
(i) à análise do sigilo de informações da CVM e do SREI;
(ii) à compatibilidade entre o princípio da efetividade da execução e o dever de cooperação do credor;
(iii) à fundamentação sobre a utilização dos sistemas de busca patrimonial.

III. Razões de decidir
Os embargos de declaração não apontam vício de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, nos termos do art. 1.022 do CPC.
A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que não há necessidade de enfrentamento de todos os argumentos das partes, bastando que os fundamentos adotados sejam suficientes para a conclusão do julgado.
A decisão abordou os fundamentos jurídicos e fáticos necessários à solução da controvérsia, inclusive quanto à desnecessidade de intervenção judicial para acesso a dados disponíveis administrativamente.
A pretensão do embargante é de rediscutir o mérito da decisão, o que é incabível na via dos embargos de declaração.

IV. Dispositivo

Embargos de declaração rejeitados.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração nº 8018651-55.2025.8.05.0000.2.ED, tendo, como Embargante,
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

e, como Embargados,

ALFREDO FREIRE DE CARVALHO, ADIELSON SANTIAGO DA SILVA
e ASSOCIACAO DE PESCADORES DE ITAPOAN.

Acordam os Desembargadores integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E REJEITAR ESTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA